Tribunal: TJDFT
Processo: 0722506-22.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0722506-22.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROBERTO DE MIRANDA RIBEIRO BUENO, VALDEVINO DOS SANTOS CORREA APELADO: LORENA CRISTINA DE LIMA APELANTE: PAULO SERGIO BARBOSA MEIRA DECISÃO Valdevino dos Santos Correa deixou de recolher o preparo recursal em razão de requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça feito em suas razões recursais (id 55712710). Foi intimado para comprovar objetivamente sua hipossuficiência em atenção ao disposto no art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil (id 56428325). Juntou guia de custas e emolumentos e comprovante de pagamento de preparo (id 57048883 e 57048884). É o relatório. Decido. O art. 98 do Código de Processo Civil prevê que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. O art. 4o da Lei n. 1.060/1950, revogado pela Lei n. 13.105/2015 (Código de Processo Civil), assegurava a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita mediante a simples afirmação da condição de hipossuficiência econômica. O art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, distintamente, dispõe que a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural é presumivelmente verdadeira. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Há divergências sobre o tema em debate, mas filio-me ao entendimento daqueles que defendem que a prova de hipossuficiência econômica é necessária para a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. Trata-se de interpretação emanada da Constituição Federal, norma hierarquicamente superior às demais mencionadas. A concessão do benefício da gratuidade da justiça prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta. Necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade da parte de arcar com as custas, honorários e despesas processuais sem prejuízo de sustento próprio ou da família. Valdevino dos Santos Correa teve a oportunidade de comprovar a hipossuficiência alegada, porém optou por recolher o preparo de forma simples. O recolhimento do preparo é ato incompatível com o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça, conforme pacificado no Superior Tribunal de Justiça.[1] Ante o exposto, indefiro requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça formulado por Valdevino dos Santos Correa em razão da preclusão lógica. Deixo de intimá-lo para recolhimento do preparo recursal, visto que o recolhimento ocorreu espontaneamente antes da decisão sobre o benefício da gratuidade da justiça pretendido. Publique-se. Retornem os autos à conclusão após o término do prazo recursal. Brasília, 7 de junho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] STJ, AgInt no AREsp n. 2.283.120/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023.